Tribunal: TJES
Processo: 5003916-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003916-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIANG DOS REIS ALVES
AGRAVADO: TEX MCJECK EMMANUEL ONYINAH
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003916-60.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S: LIANG DOS REIS ALVES ONYINAH E N.A.O (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR L. DOS R.A.O).

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LIANG DOS REIS ALVES ONYINAH
e
N.A.O (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR L. DOS R.A.O)

interp
useram

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id
862650 (pp. 1-2),
proferida pelo
ilustre
Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de
Vitória
– Comarca da Capital
nos autos do inventário n. 0004938-89.2008.8.08.0024 de
TEX MCJECK EMMANUEL ONYINAH
,
que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
que formularam no processo.

Nas razões do recurso
(
id
862626
)
alegaram os agravantes
, em síntese, que 1) a gratuidade da justiça é assegurada pela Constituição Federal; 2) não t
ê
m condições de arcar com as despesas processuais;
e 3) deve ser deferid
o a eles o
mencionado benefício.

Requereram
o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido (
id 865775
, pp. 1-2).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do parcial provimento do recurso (id 1116503, pp. 1-4).

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003916-60.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S: LIANG DOS REIS ALVES ONYINAH E N.A.O (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR L. DOS R.A.O).

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto
por Liang dos Reis Alves Onynah e N.A.O. (menor impúbere representado por L. DOS R.A.O.)

em
razão
da respeitável
decisão
proferida
nos autos do inventário n. 0004938-89.2008.8.08.0024 de
Tex Mcjeck Emmanuel Onynah
,
que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
que formularam no processo.

A
legaram os agravantes
, em síntese, que 1) a gratuidade da justiça é assegurada pela Constituição Federal; 2) não t
ê
m condições de arcar com as despesas processuais;
e 3) deve ser deferid
o a eles o
mencionado benefício.

Requereram
o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

N
ão constatei a existência de
elementos que
infirmem
a
declaração
de
precaridade econômica

coligida no id 862644, p. 1.

A agravante Liang dos Reis Alves Onyiang é “secretária” (id 862642, p. 1), coligiu cópia eletrônica da CTPS (id 862657, pp. 3-5), e também salientou nas razões do recurso que procurou “demonstrar a ausência de vínculo empregatício, abriu sua vida ao mostrar os doces que produziu a fim de complementar sua renda à fl. 346 e demonstrou diversas vezes nos autos a situação de precariedade financeira em que vive, tendo sua prole aumentado inclusive” (id 862642, p. 9).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da necessidade de anulação da respeitável decisão recorrida em razão da existência de error in procedendo, decorrente da não observância do disposto no art. 99, §2º, do CPC. Contudo, os elementos de provas coligidos aos autos eletrônicos são suficientes para concluir pela necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça
aos agravantes
,
devendo ser aplicada a teoria da causa madura.

A propósito, j
á foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que no “Agravo de instrumento” é possível a aplicação da “Teoria da causa madura” (AREsp 998.399; Proc. 2016/0268626-6; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 05-12-2017).

Por último, saliento que
o
fato
dos recorrentes estarem
assistid
os
por advogado particular não impede a concessão do benefício pretendido (CPC, art. 99, § 4º).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
aos recorrentes
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003916-60.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S: LIANG DOS REIS ALVES ONYINAH E N.A.O (MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR L. DOS R.A.O).

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pelos agravantes
.

3. -
A assistência d
a
requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4º).

4
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.